Tribunal: TCU
Processo: 025.487/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Pedro Paulo Dias de Carvalho, Elpídio Dias de Carvalho, Odanete das Neves Duarte Biondi, Evandro Costa Gama, Edilson Afonso Mendes Pereira, Lineu da Silva Facundes, Olinda Consuelo Lima Araújo, Jardel Adailton Souza Nunes, Pedro Rodrigues Gonçalves Leite e Renilda Nascimento da Costa. A TCE foi instaurada em razão da inexecução parcial, sem aproveitamento de etapa útil, da obra pactuada no Convênio de registro no Siafi 497614, cujo objeto era a construção de uma unidade de saúde em Santana/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Pedro Paulo Dias de Carvalho, Elpídio Dias de Carvalho, Odanete das Neves Duarte Biondi, Evandro Costa Gama, Edilson Afonso Mendes Pereira, Lineu da Silva Facundes, Olinda Consuelo Lima Araújo, Jardel Adailton Souza Nunes, Pedro Rodrigues Gonçalves Leite e Renilda Nascimento da Costa. A TCE foi instaurada em razão da inexecução parcial, sem aproveitamento de etapa útil, da obra pactuada no Convênio de registro no Siafi 497.614, cujo objeto era a construção de uma unidade de saúde em Santana/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Olinda Consuelo Lima Araújo, Jardel Adailton Souza Nunes, Edilson Afonso Mendes Pereira e Lineu da Silva Facundes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa dos responsáveis Elpídio Dias de Carvalho, Evandro Costa Gama e Pedro Rodrigues Gonçalves Leite; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Pedro Rodrigues Gonçalves Leite, Elpídio Dias de Carvalho, Evandro Costa Gama, Olinda Consuelo Lima Araújo, Jardel Adailton Souza Nunes, Edilson Afonso Mendes Pereira e Lineu da Silva Facundes, dando-lhes quitação; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19, parágrafo único; 23, inciso III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho; 9.5. aplicar ao Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável Pedro Paulo Dias de Carvalho, ao Fundo Nacional de Saúde e aos demais interessados.